Tribunal: TJMT
Processo: 1002854-40.2018.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRENTE), Estado de Mato Grosso (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), J. P. M. A. (TERCEIRO INTERESSADO), E. R. M. L. (TERCEIRO INTERESSADO), K. H. F. M. C. (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - TERRA NOVA DO NORTE (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pelo provimento do recurso.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLINIO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. MEDICAMENTO NÃO DISPONIBILIZADO PELO SUS. PARECER TÉCNICO DO NAT/JUS NO SENTIDO DA EXISTÊNCIA DE OUTROS MEDICAMENTOS NOS PROTOCOLOS CLÍNICOS DO SUS. INÉFICÁCIA NÃO ATESTADA POR LAUDO MÉDICO. IMPRESCINDIBILIDADE NÃO COMPROVADA EM COGNIÇÃO SUMÁRIA. SEM PARECER. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Recurso de Agravo de Instrumento submetido a julgamento perante a Turma Recursal Única, em razão do declínio de competência proferido à decisão de ID n. 7582710.

2. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, objetivando o fornecimento de medicamento
Ritalina 10mg
aos menores J.P.M.A, E.R.M.L. e K.H.F.M.C, para tratamento de suas respectivas patologias.

3. A Ritalina 10mg não se encontra disponível pelo SUS, sendo que o NAT/JUS atestou a existência de medicamentos alternativos.

4. Inexistência de Laudo Técnico ou de parecer médico a demonstrar a ineficiência dos medicamentos alternativos disponíveis no SUS e a necessidade exclusiva do medicamento postulado para o tratamento das patologias.

4. Liminar ratificada.

5. Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, objetivando a reforma da decisão de origem que indeferiu o pedido para o fornecimento do medicamento
Ritalina 10mg
aos menores João Paulo Marinho de Almeida (portador de hiperatividade), Eduardo Rodrigo Marx da Luz (portador de Síndrome de Aspectro Autista e Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade) e Kauan Henrique Ferreira de Moura Costa (Transtornos Especificado de Humor – CID F33.8).

A liminar restou indeferida por meio da decisum prolatada no ID n. 1844295.

A parte Agravada apresentou as contrarrazões postulando pelo improvimento do Recurso e a manutenção da decisão proferida pelo Juízo
a quo.

Em parecer escrito a Procuradoria Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de atuação simultânea do Ministério Público, conforme ID n. 2378816.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2020